Tribunal: TJPA
Processo: 0001637-64.2012.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR POSSUIR, INDEVIDAMENTE, INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM ? PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE POSSE DE OBJETO PROIBIDO ? IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Pretende a defesa a desconsideração da falta grave reconhecida em desfavor do agravante por ausência de individualização de conduta típica. Contudo, sem razão.Observa-se que foi instaurado o PDP de forma individualizada, sendo garantido a ampla defesa e o contraditório nos dois procedimentos distintos, assim, ao contrário do alegado pela defesa, não houve sanção coletiva, e sim a aplicação de penalidade aos dois detentos envolvidos na prática da falta grave.Assim, o que se tem é que o reeducando possuía indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não sendo possível a reforma da decisão combatida, pois existem provas suficientes de que ele incorreu nas disposições do art. 50, III, da Lei nº 7.210/84.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

PROCESSO N.º 0001637-64.2012.8.14.0045
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ARTUR BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR POSSUIR, INDEVIDAMENTE, INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE POSSE DE OBJETO PROIBIDO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Pretende a defesa a desconsideração da falta grave reconhecida em desfavor do agravante por ausência de individualização de conduta típica.

Contudo, sem razão.

Observa-se que foi instaurado o PDP de forma individualizada, sendo garantido a ampla defesa e o contraditório nos dois procedimentos distintos, assim, ao contrário do alegado pela defesa, não houve sanção coletiva, e sim a aplicação de penalidade aos dois detentos envolvidos na prática da falta grave.

Assim, o que se tem é que o reeducando possuía indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não sendo possível a reforma da decisão combatida, pois existem provas suficientes de que ele incorreu nas disposições do art. 50, III, da Lei nº 7.210/84.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
em consonância com a fundamentação constante do voto do Exmo. Desembargador Relator. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 12 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO N.º 0001637-64.2012.8.14.0045
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ARTUR BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ARTUR BEZERRA DA SILVA
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da comarca de Belém,
que
homologou o PDP nº 022/2020 - CRF/SUSIPE, reconhecendo a falta grave em desfavor do agravante, com fundamento no art. 50, inciso III, da LEP (fls. 10/11).

Inconformado com a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Agravo em Execução
às fls.03/08, requerendo a desconsideração da falta disciplinar grave, por ausência de individualização de conduta típica.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 21/23).

O magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida (fls. 23-v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 30/32).

É o relatório. Sem revisão.

V O T O

O recurso fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser
conhecido.

Pretende a defesa a desconsideração da falta grave reconhecida em desfavor do agravante por ausência de individualização de conduta típica.

Contudo, sem razão.

A
Lei de Execuções Penais
estabelece, dentre as faltas disciplinares, aquelas tidas como graves:
¿Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo¿.

No caso em apreço, foi encontrado pelos agentes penitenciários um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (estoque) na cela do agravante, enquanto os detentos estavam no banho de sol.

Na cela do agravante, coabitava outro preso, na qual foi instaurado outro PDP para apurar a possível falta grave também, razão pela qual a defesa aduz ser sanção de ordem coletiva, por não estar comprovado o exercício da posse de maneira individualizada.

Como bem salientado pelo Ministro FELIX FISCHER, no AgRg no HC 444.930/SP, a ¿sanção coletiva¿ não se confunde com a ¿autoria coletiva¿, visto que a sanção coletiva é vedada pelo ordenamento jurídico e a autoria coletiva se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição de todos os envolvidos.

Observa-se que foi instaurado o PDP de forma individualizada, sendo garantido a ampla defesa e o contraditório nos dois procedimentos distintos, assim, ao contrário do alegado pela defesa, não houve sanção coletiva, e sim a aplicação de penalidade aos dois detentos envolvidos na prática da falta grave.

Assim, o que se tem é que o reeducando possuía indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, não sendo possível a reforma da decisão combatida, pois existem provas suficientes de que ele incorreu nas disposições do art. 50, III, da Lei nº 7.210/84.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que homologou o PDP nº 022/2020 - CRF/SUSIPE, reconhecendo a falta grave em desfavor do agravante, com fundamento no art. 50, inciso III, da LEP.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator